Tribunal: TJMT
Processo: 0000923-86.2001.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000923-86.2001.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), WALTER TAPIAS TETILLA - CPF: 299.508.219-91 (EMBARGANTE), LUIZ CESAR PONTES - CPF: 210.790.309-30 (ADVOGADO), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA (EMBARGANTE), IGOR DE OLIVEIRA - CPF: 219.699.288-75 (ADVOGADO), RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO), ALICE GUIMARAES BOTTARO DE OLIVEIRA (EMBARGANTE), WALTER TAPIAS TETILLA - CPF: 299.508.219-91 (EMBARGADO), LUIZ CESAR PONTES - CPF: 210.790.309-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Extinção do processo por abandono da causa. Art. 485, §1o, do CPC. Necessidade de intimação pessoal com advertência expressa acerca da possibilidade de extinção. Intimação eletrônica genérica. Insuficiência. Jurisprudência do STJ. Alegadas omissões e decisão surpresa. Inocorrência. Pretensão de rediscussão do mérito. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para desconstituir sentença que havia extinguido execução por abandono da causa, sob o fundamento de ausência de intimação pessoal do exequente com advertência expressa acerca da possibilidade de extinção do processo.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se o acórdão foi omisso ao não reconhecer a validade da intimação eletrônica como forma de intimação pessoal para fins do art. 485, §1o, do CPC; (ii) se houve decisão surpresa ao exigir advertência expressa na intimação; e (iii) se houve ausência de análise das circunstâncias processuais que antecederam a extinção do feito.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. Não há omissão ou contradição quando o julgado enfrenta as teses da defesa e decide, fundamentadamente, que a intimação eletrônica, desprovida de advertência expressa sobre a possibilidade de extinção, não supre a exigência do art. 485, §1o, do CPC para fins de abandono da causa.

5. A existência de requerimento do réu para a extinção do feito não afasta a obrigatoriedade da intimação pessoal prévia e qualificada do autor, ponto este devidamente abordado no decisum.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrentou de forma fundamentada as teses jurídicas suscitadas.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art.1.022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ALICE GUIMARÃES BOTTARO DE OLIVEIRA e JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA contra o v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, que, nos autos da Apelação Cível no 0000923-86.2001.8.11.0041, interposta na Ação de Execução de Título Extrajudicial fundada em contrato particular de confissão e composição de dívidas, ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A. em face de WALTER TAPIAS TETILLA, deu provimento ao recurso do banco para desconstituir a sentença que havia extinguido o processo por abandono da causa, por ausência de intimação pessoal e advertência expressa (cf. id. no 346709376).

Nas razões recursais, os embargantes sustentam que o acórdão embargado incorreu em omissões e vício de fundamentação ao reformar a sentença de extinção do processo por abandono da causa. Alegam que o julgado deixou de enfrentar teses jurídicas expressamente submetidas ao Tribunal e de analisar documentos constantes dos autos que demonstrariam a regularidade da intimação do exequente para dar andamento ao feito.

Aduzem que, no julgamento da apelação, o Banco do Brasil sustentou a nulidade da sentença ao argumento de inexistência de intimação pessoal do exequente, defendendo a imprescindibilidade de carta com aviso de recebimento para configuração do abandono da causa. Em contrapartida, afirmam que, nas contrarrazões, defenderam a manutenção da sentença, sustentando a validade da intimação eletrônica como forma de intimação pessoal, nos termos do art. 5o, §6o, da Lei no 11.419/2006.

Argumentam que o acórdão embargado não enfrentou adequadamente essa tese, deixando de examinar a possibilidade de equiparação da intimação eletrônica à intimação pessoal para fins de aplicação do art. 485, §1o, do Código de Processo Civil, bem como de explicitar as razões pelas quais teria afastado a incidência da referida norma ao caso concreto.

Sustentam, ainda, omissão quanto à análise da sequência processual que antecedeu a extinção do feito, afirmando que o Banco foi intimado em diversas oportunidades para promover o andamento da execução, sem que adotasse qualquer providência útil. Destacam que houve determinação judicial para manifestação no prazo de cinco dias, seguida de pedido expresso de extinção formulado pelos executados e nova intimação do exequente para se manifestar sobre tal requerimento.

Alegam que o acórdão reformou a sentença com fundamento diverso daquele debatido no contraditório, ao exigir que a intimação contivesse advertência expressa acerca da possibilidade de extinção do processo por abandono da causa, circunstância que não teria sido objeto de devolução recursal específica nem submetida à manifestação das partes, configurando decisão surpresa em violação ao art. 10 do Código de Processo Civil.

Sustentam, ainda, que o julgado deixou de analisar a distinção entre o precedente do Superior Tribunal de Justiça citado no acórdão e a situação concreta dos autos, na qual não houve frustração de intimação pessoal ou controvérsia quanto ao endereço do exequente, mas sim sucessivas intimações eletrônicas regularmente certificadas no sistema processual.

Diante disso, requerem o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões apontadas, com integração do julgado e atribuição de efeitos infringentes, a fim de restabelecer a sentença que havia extinguido o processo por abandono da causa, bem como para fins de prequestionamento dos dispositivos legais indicados (cf. id. n° 349431889).

Certificado o decurso de prazo dos embargados para apresentarem contrarrazões (cf. id. n° 352298385).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Como é cediço, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer o julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

No caso dos autos, a parte embargante alega que o decisum padece de vício ao não reconhecer a validade da intimação realizada via sistema PJe como intimação pessoal, nos termos da Lei no 11.419/2006, sustentando que a ciência inequívoca dos atos processuais pelo portal eletrônico supriria a exigência do artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil.

Todavia, o ponto foi devidamente enfrentado pelo acórdão embargado, o qual fundamentou expressamente que, para a extinção por abandono da causa, não basta a mera ciência processual via sistema; é imprescindível que a intimação contenha a advertência específica de que a inércia acarretará a extinção do feito sem resolução de mérito.

O julgado consignou que as intimações eletrônicas realizadas, embora visualizadas, possuíam teor genérico ou voltado à manifestação sobre o prosseguimento, sem a necessária característica admonitória exigida pela jurisprudência para a configuração do abandono.

Nota-se, portanto, que a argumentação da parte embargante traduz mera irresignação com o entendimento adotado pela Turma Julgadora, configurando clara tentativa de rediscussão de matéria já decidida, o que é vedado nesta via recursal.

Ademais, a parte embargante alega que a decisão colegiada foi omissa quanto à existência de requerimento expresso do réu para a extinção do feito, o que, em sua ótica, afastaria a aplicação da Súmula 240 do STJ e validaria a sentença. Entretanto, tal questão também foi objeto de análise expressa no voto condutor, onde foi assentado que, mesmo diante do requerimento da parte adversa, tal circunstância não dispensa a necessidade da intimação pessoal específica do autor com a advertência legal.

O colegiado foi claro ao estabelecer que o requerimento do réu é um dos requisitos, mas não o único, e não tem o condão de suprir a falha na intimação prévia e qualificada do autor.

Assim, verifica-se novamente que a pretensão da embargante não é sanar um vício, mas sim opor sua própria interpretação jurídica àquela que prevaleceu no julgamento, buscando a reforma do mérito por via inadequada.

Ressalte-se que a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a interna, verificada entre os fundamentos da própria decisão e sua conclusão, e não a contradição entre o julgado e a tese defendida pela parte, a lei ou a prova dos autos.

No caso em tela, o Acórdão guarda perfeita coerência lógica entre a premissa adotada — necessidade de advertência expressa na intimação pessoal — e a conclusão de nulidade da sentença por ausência desse requisito. Se a parte entende que houve violação à lei federal ou divergência jurisprudencial quanto à validade da intimação eletrônica, deve manejar os recursos excepcionais cabíveis, e não tentar rediscutir a causa em sede de aclaratórios.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

Advirto que a oposição de novos embargos de declaração com intuito manifestamente protelatório ensejará a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026